Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722422-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GAMA SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida na demanda executória n.o 0712728-23.2024.8.07.0001 (Décima Sétima Vara Cível de Brasília /DF). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora pleiteou a sua suspensão. 2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. 3. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. 4. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. 4.1. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. 5. É quinquenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentada em dívida de contrato de mútuo, aplicando-se a regra do art. 206, § 5°, I, do Código Civil. 6. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. 7. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 8. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis. (g.n.) Argumenta a parte agravante (exequente) que: (a)“a despeito de o juízo de origem ter autorizado, em momento anterior, a realização de diligências junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e, a decisão agravada, ora atacada, condicionou novas pesquisas e diligências à prévia indicação de bens penhoráveis por parte do exequente”; (b) “tal posicionamento, ainda que posterior às ordens anteriores de pesquisa, restringe indevidamente a continuidade da execução, violando os princípios da efetividade, da cooperação processual e da verdade real, pois impõe ao exequente um ônus probatório desproporcional, já que os sistemas como Infojud e Sisbajud têm justamente a finalidade de localizar bens ocultos ou não espontaneamente declarados pelo devedor” Por isso, pede a reforma da decisão para que seja retirada a condição que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis para a realização pesquisa nos sistemas informatizados. Preparo regular (id 72569968). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (CPC, artigo 932, II). O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença em ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco contra Gama Sociedade Anônima de Futebol. A sentença foi prolatada em 10.06.2024, e a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 14.10.2024. Desde então foram deferidas diligências à localização de ativos da parte devedora (Sisbajud, em 27.1o.2025; Infojud e Renajud, em 06.03.2025; expedição de ofício à SEFAZ, em 18.03.2025; renovação do Sisbajud em 02.04.2025), sem que fossem localizados bens à satisfação da dívida. Por esse motivo, em 14 de maio de 2025, a própria parte credora peticionou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC (id 235687192). O pedido foi deferido pelo e. Juízo de origem, em 16 de maio de 2025, sendo que a instituição financeira ora se insurge contra a citada decisão de arquivamento, sob o fundamento de que teria condicionado eventual (e incerto) desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução (e das buscas) à indicação concreta da existência de bens penhoráveis. Pois bem. Nutro a concepção jurídica de que o ato revisto não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a esclarecer os critérios a serem analisados na hipótese de eventual renovação dos pedidos de busca de ativos da parte devedora. Em outras palavras, constata-se que não ocorreu o indeferimento da pesquisa nos sistemas informatizados na decisão ora revista (ausência de conteúdo decisório). E o exequente (ora agravante) poderá se valer do recurso adequado caso seja proferida decisão contrária aos seus interesses (o que não se verifica no atual momento processual). Nesse sentido, trago à baila precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE DA DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PARCIAL CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO. VALOR IRRISÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora o juízo de origem, após determinar a intimação do agravante para dar andamento no feito sob pena de suspensão da execução fiscal, tenha feito o registro acerca do início do prazo de suspensão, tal pronunciamento tem natureza de despacho de mero expediente, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Recurso parcialmente conhecido. 2. A execução “suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil” (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). Destaca-se que “O caráter irrisório da penhora, previsto no art. 836 do CPC/2015, deve ser analisado considerando os custos da execução” (AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).. 3. Em decisão anterior à ora agravada, o juízo de origem considerou valor irrisório aquele inferior a R$ 451,27, tendo como fundamento as normas jurídicas aplicáveis ao caso. O valor do veículo indicado à penhora é bem superior ao valor definido como irrisório pelo julgador monocrático naquela decisão, o que indica que fato de o valor do veículo ser inferior a 10% do valor perseguido não se mostra capaz, por si só, de afastar a constrição. 4. Além disto, o art. 836 do CPC dispõe que “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Contudo, o Distrito Federal goza de isenção legal quanto ao recolhimento de custas processuais, inexistindo absorção da quantia localizada para fins de pagamento das custas da execução. No mais, cumpre ressaltar que a dívida reclamada transcende o interesse individual, projetando-se no âmbito coletivo. Destarte, ante a não comprovação de eventual impenhorabilidade, a possibilidade de venda do veículo tem “o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF)” (Acórdão 1746299, 07253610620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1843113, 0752610-29.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) Destaca-se, inclusive, que o e. Juízo de origem, ao ser comunicado acerca da interposição do presente agravo de instrumento, assim pontuou: [...] “Destaco que o mérito do recurso versa sobre o deferimento dos pedidos de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, que foram todos deferidos por este Juízo em 2025 no ID 228016959, 223776359, 231007163, inexistindo qualquer indeferimento.4. Destaco também que, conforme item 7 da decisão agravada, a suspensão do feito não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis” [...] Diante do exposto, à mingua de conteúdo decisório do provimento judicial impugnado, além de não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se ao e. Juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator